Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Causa de aumento. Arma de fogo.
1 – A descrição feita pela vítima das características físicas do autor do roubo - compatíveis com as do réu -, a localização do veículo alugado por ele - nas proximidades do local do crime, no dia e hora em que ele ocorreu - e as declarações extrajudiciais do comparsa – que disse que o réu comentou sobre o roubo - são suficientes para provar a autoria.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos, o que não ocorreu.
3 - Apelação não provida.